Tribunal: TJES
Processo: 0000649-44.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-44.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO GONCALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000649-44.2020.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO GONCALVES, GUSTAVO FREITAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego Gonçalves e Gustavo Freitas Santos contra sentença que condenou Gustavo ao cumprimento de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 180 do Código Penal (receptação) e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/06 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida); e Diego à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de receptação. Os apelantes buscam a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas sobre o tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas por Gustavo Freitas Santos; (ii) estabelecer se os testemunhos dos policiais são válidos como meio de prova para sustentar as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade dos crimes está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado, pelos Autos de Apreensão, pelos Laudos de Exame Químico e de Exame de Arma de Fogo, que confirmam a presença de drogas, a arma de fogo com numeração suprimida e o celular objeto de receptação.

As confissões dos réus em juízo corroboram a autoria dos crimes, especialmente a confissão de Gustavo, que admitiu ter adquirido o celular furtado e a posse das drogas e da arma apreendidas em sua residência.

Os depoimentos dos policiais militares, considerados idôneos e válidos, descrevem de forma congruente os fatos e a abordagem dos acusados, sendo corroborados por outras provas obtidas durante a instrução. Segundo entendimento pacificado, não há motivo para desconsiderar esses depoimentos, salvo demonstração de parcialidade ou má-fé, o que não foi evidenciado no caso.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado Gustavo no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal, e no tipo penal do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, e do réu Diego nas penas do artigo 180, do Código Penal, conforme confissão irrestrita dos réus.

O recurso dos apelantes não apresenta fundamentos capazes de afastar a condenação, uma vez que as provas são robustas e suficientes para manter a decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O testemunho de policiais militares é considerado válido e idôneo como meio de prova, desde que congruente com o restante das provas colhidas.

O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) caracteriza-se pela simples posse de substância entorpecente, desde que comprovada a destinação comercial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 180; Lei nº 10.826/06, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0013736-29.2018.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, Julg. 25/08/2021, DJES 03/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000649-44.2020.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO GONCALVES, GUSTAVO FREITAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO GONÇALVES e GUSTAVO FREITAS SANTOS
,
objetivando a reforma da sentença que condenou o réu Gustavo ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, e condenou o réu DIEGO ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2020, no interior da instituição financeira denominada “CRED Fácil”, localizada no centro de Barra de São Francisco, acusado Acácio Felismino Pereira Neto, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima Dayanna Aksacki da Costa, deixando o local em seguida, tendo seguido na direção do Pavilhão Municipal de Saúde.

Posteriormente, por volta das 17h00min, o denunciado Diego Gonçalves recebeu do réu Acácio Felismino Pereira Neto, em proveito próprio ou alheio, o aparelho celular já descrito, sabendo ser produto de crime. Ato contínuo, o réu Diego Gonçalves foi a residência do acusado Gustavo Freitas Santos, oferecendo-lhe o celular, e mesmo sabendo ser produto de crime, o acusado Gustavo Freitas Santos adquiriu a res furtiva pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Consta, ainda, que após a polícia chegar ao nome do denunciado Gustavo Freitas Santos como sendo um dos receptadores do aparelho celular furtado pelo acusado Acácio Felismino Pereira Neto, se deslocaram até a residência deste com o objeto de recuperar o bem subtraído, e, ao se aproximarem do local, visualizaram o acusado Gustavo Freitas Santos, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se evadir, sendo impedido pelos policiais militares, os quais, ao realizarem busca pessoal no citado denunciado, encontraram 22 (vinte e duas) pedras de crack.

Ao ser indagado acerca do celular receptado, este afirmou que o bem estava dentro de sua casa, tendo a polícia feito buscas no interior da residência, logrando êxito em localizar o aparelho celular, além de 01 (um) pedra grande de crack no interior do guarda-roupas e mais 09 (nove) buchas de maconha dentro de uma luva, assim como a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Tem-se ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o denunciado Gustavo Freitas Santos possuía 01 (um) revólver calibre .38 Special, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo referida arma de fogo sido apreendida dentro de um dos quartos da residência do acusado, em cima de um guarda-roupas.

Em suas razões recursais a defesa dos apelantes requer a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, também pelo improvimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 07/12, pelo Auto de Apreensão de fl. 39/40, pelo Laudo de Exame Químico de fls. 608/608-v e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 645/647-v.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre os recorrentes.

Ambos os réus confessaram a prática dos delitos que lhes foram imputados, as quais foram devidamente reconhecidas na sentença condenatória.

O Policial Militar Leone de Paula Chagas ao ser ouvido em juízo, destacou:

“
(
...
)
que, quando a vítima do celular furtado percebeu a falta do aparelho, entrou em contato com a empresa CredFácil para ver as imagens das câmeras de monitoramento e identificou a pessoa que furtou o celular, enquanto ela estava distraída. Após, a vítima fez a comunicação via 190, e informou as características das roupas que o indivíduo que praticou o furto estava usando. Relatou que sua guarnição estava na rua, realizando patrulhamento de rotina, quando localizaram o réu Acácio Felismino Pereira Neto em frente ao Pavilhão de Barra de São Francisco – ES, e, após contato com a vítima, foi confirmado que era ele o autor do furto, tendo a ofendida afirmado que se recordava de Acácio ter ido até a loja. Disse, ainda, que não foi encontrado o aparelho celular, mas após questionamentos, Acácio confessou que havia entregue o telefone para a pessoa de codinome “Carão”. Ato contínuo, ainda em patrulhamento, os policiais localizaram Diego Gonçalves, vulgo “Carão”, próximo ao Hospital, imediatamente fizeram a abordagem, sendo encontradas 02 (duas) pedras de crack em sua boca. Ao questionar “Carão” onde havia adquirido a droga, este confessou que trocou o celular na droga com a pessoal de Gustavo Freitas Santos. Por fim, quando a viatura chegou na residência de Gustavo, ele percebeu a presença policial e tentou evadir do local, mas foi contido e, questionado sobre a droga encontrada com “Carão”, Gustavo afirmou que havia vendido a droga, além de ter confessado que dentro da residência havia mais entorpecentes e um revólver, tendo a polícia feito buscas no local, logrando êxito em encontrar os materiais indicados pelo denunciado Gustavo Freitas Santos, além de uma quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo, logo em seguida, todos os envolvidos conduzidos a Delegacia de Polícia.”

No mesmo sentido são as declarações do seu colega de farda, o PM Edi Carlos de Souza Leite, que na fase judicializada destacou:

“
(
...
)
que recebeu a ligação da vítima comunicando o furto e, posteriormente, alguns militares estiveram no estabelecimento colhendo algumas características do indivíduo. E, por Acácio Felismino Pereira Neto ser conhecido da Polícia, quando a vítima descreveu o perfil do acusado, começaram a procurá-lo, logrando êxito em localizá-lo próximo ao Pavilhão Municipal, com as
mesmas características físicas e a roupa que vestia no momento do crime, informações estas, repassadas pela vítima. Feita a abordagem policial, a testemunha encontrou algumas buchas de maconha, mas não se recordando a quantidade, e ao indagar sobre o celular, Acácio confessou ter passado o aparelho para o indivíduo de codinome “Carão”. Ato contínuo, solicitou as demais guarnições para ajudarem nas buscas por “Carão”, pela cidade, sendo este localizado próximo ao Hospital e, ao ser abordado, encontraram 02 (duas) pedras de crack. Que a testemunha não estava no local da abordagem de Diego Gonçalves, vulgo “Carão”, e sim na abordagem de Acácio, quando recebeu uma ligação da guarnição avisando que haviam localizado Diego Gonçalves, vulgo “Carão”, e se dirigiu até o local. Afirmou, ainda que, ao chegar no local, Diego confessou que havia trocado o celular pelas pedras de crack com Gustavo Freitas Santos, no bairro Cruzeiro. Ao se deslocarem até a residência de Gustavo, os militares visualizam o referido denunciado próximo ao portão de sua casa, o qual, ao perceber a aproximação da polícia militar, tentou empreender fuga, sendo impedido pela força policial. Realizaram busca pessoal, encontrando entorpecentes no bolso de sua vestimenta, e dentro da residência, localizaram o aparelho celular em cima da geladeira, indagando o réu Gustavo Freitas Santos se havia mais entorpecentes, tendo este indicado o local que havia mais drogas, além de apontar onde a arma de fogo se encontrava, materiais estes, que foram arrecadados pela guarnição militar.”

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado Gustavo no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal, e no tipo penal do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, e do réu Diego nas penas do artigo 180, do Código Penal, conforme confissão irrestrita dos réus.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
n
ão bastasse as palavras dos policiais, constata-se que os réus DIEGO e GUSTAVO confessaram em juízo os delitos pelos quais restaram condenados: O acusado DIEGO afirmou que pegou o aparelho celular furtado pelo corréu ACÁCIO e o trocou com GUSTAVO pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para comprar as duas pedras de crack encontradas com ele. O réu GUSTAVO confessou que adquiriu a res furtiva de DIEGO e que estava traficando para sustentar sua família, além de consignar que a arma de fogo apreendida em sua residência foi adquirida com o valor da parte que lhe cabia na venda de um lote.

Portanto, por todos imposto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelos réus.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.